Tribunal: TJPA
Processo: 0008293-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008293-55.2020.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DE LIMA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 14, DO TJPA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - É inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo quando restar comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova puder ser atestado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme Súmula 14, deste E. Tribunal, e pacífica jurisprudência do C. STJ. 2 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Robson de Lima Machado
, irresignado com s termos da r.
sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da
2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro (por cinco vezes) e do artigo 244-B, do ECA (por duas vezes), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
(cf. ID 7920849).

Inconformada, a defesa requer o conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo decote da majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. ID

7920876)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7920880).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 8325850).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

O apelante pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão a defesa,
data venia
, e sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.

Senão vejamos.

Em depoimento, a testemunha policial militar Carlos André Souza Araújo informou que durante a perseguição, um dos indivíduos atirou contra os policiais, chegando a atingir a viatura da guarnição (ID 7920786). Por sua vez, a vítima Jefferson de Jesus Nunes Sousa Coelho, quem descreveu com segurança e clareza o desenrolar dos acontecimentos, relatou que os sujeitos que o roubaram se valeram de uma faca, de uma arma de fogo e de um simulacro (ID 7920787).

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos, por meio de prova oral, torna-se prescindível, a sua apreensão e realização de perícia como requerido pela defesa, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/10/2023